Tribunal: TJES
Processo: 0005086-26.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005086-26.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISTA GROUP NETWORK SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante sustenta grave crise financeira decorrente de rescisão unilateral de contrato administrativo e outros fatores econômicos, além de apontar que não foi oportunizada a comprovação de sua situação financeira, configurando violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão da ausência de intimação para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; e (ii) verificar se a pessoa jurídica agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base nas provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determine à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, o que não ocorreu, configurando violação ao devido processo legal e aos princípios previstos nos arts. 9º e 10º do CPC.

4. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a incapacidade financeira, conforme disposto no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ.

5. No caso concreto, a agravante demonstrou sua hipossuficiência econômica por meio de documentos como: comprovação de inatividade desde 2021, inexistência de movimentação bancária, débitos fiscais e trabalhistas em dívida ativa, e omissões cadastrais junto à Receita Federal, evidenciando sua situação de insolvência.

6. A apresentação de débitos tributários e passivos financeiros judiciais é suficiente para demonstrar a incapacidade da empresa de arcar com as despesas processuais, atendendo ao ônus probatório previsto em lei.

7. O art. 99, caput e § 7º, do CPC permite a formulação do pedido de gratuidade de justiça a qualquer tempo, desde que haja comprovação de alteração da situação financeira, como no caso em tela.

8. O pagamento de custas processuais em momento anterior não impede a concessão do benefício, considerando o agravamento das condições financeiras da agravante.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VISTA GROUP NETWORK SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
em face da r. decisão de ID. 6384272, proferida pelo Eminente Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita requerida.

Em suas razões recursais, alega a empresa agravante que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal foi fundamentada na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, como extratos bancários e comprovantes de renda, contudo, argumenta que não foi oportunizada a chance de apresentar os documentos necessários, configurando violação ao devido processo legal e aos princípios dos arts. 9º e 10º do CPC.

Além disso, sustenta que, desde a rescisão unilateral de um contrato administrativo e outros fatores econômicos, enfrenta grave crise financeira, incluindo dívidas fiscais, trabalhistas e tributárias, estando inativa desde 2021 e com contas bancárias sem movimentação ou com saldo negativo. Assim, requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

Embora devidamente para contrarrazões, a parte agravada não se manifestou (ID n. 9361345).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005086-26.2019.8.08.0021

AGRAVANTE: VISTA GROUP NETWORK SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
VISTA GROUP NETWORK SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
em face da r. decisão de ID. 6384272, proferida pelo Eminente Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita requerida.

Em suas razões recursais, alega a empresa agravante que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal foi fundamentada na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, como extratos bancários e comprovantes de renda, contudo, argumenta que não foi oportunizada a chance de apresentar os documentos necessários, configurando violação ao devido processo legal e aos princípios dos arts. 9º e 10º do CPC.

Além disso, sustenta que, desde a rescisão unilateral de um contrato administrativo e outros fatores econômicos, enfrenta grave crise financeira, incluindo dívidas fiscais, trabalhistas e tributárias, estando inativa desde 2021 e com contas bancárias sem movimentação ou com saldo negativo. Assim, requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

Neste sentido, cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante, com base na alegação de hipossuficiência econômica.

De início, cumpre destacar que restou configurada violação ao devido processo legal, considerando que a decisão recorrida foi proferida
sem a intimação prévia da agravante para comprovar a situação de hipossuficiência alegada
, em afronta ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC, bem como aos princípios previstos nos arts. 9º e 10º do mesmo diploma legal:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Neste sentido,
acolho
a preliminar de nulidade da decisão monocrática proferida no ID n. 6384272.

Por outro lado, no curso do presente recurso, foram juntados documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, bem como oportunizado o contraditório mediante intimação para contrarrazões (ID n. 9361345), à qual a parte agravada permaneceu inerte. Assim, preenchidos os pressupostos para a análise do pleito, passo a examinar o pedido de gratuidade de justiça formulado.

Pois bem.

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

Não obstante, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, afirma que o benefício é cabível a pessoas jurídicas, independentemente de fins lucrativos,
desde que comprovada a incapacidade financeira
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exige a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

1.1. Ainda conforme jurisprudência desta Corte, em se tratando de pedido formulado no curso do processo, quando previamente indeferido ou não requerido na origem, cabe à parte demonstrar a alteração de sua condição financeira.

1.2. Ademais, o benefício é concedido em cada processo, sendo insuficiente para corroborar o pedido o deferimento em outras demandas. Precedentes.

2. Na hipótese, a insurgente foi intimada a apresentar documentos atuais que comprovassem sua condição financeira, o que não restou devidamente atendido - levando ao indeferimento da gratuidade de justiça.

3. Agravo interno desprovido, com determinação.

(AgInt no AREsp n. 2.644.820/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

No caso concreto, verifico que a empresa agravante encontra-se inativa desde 2021 (ID n. 6580121), o que, por si só, não é prova suficiente para a comprovação da hipossuficiência alegada (TJES - Agravo de Instrumento nº. 5004053-37.2023.8.08.0000; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/05/2024).

Todavia, a inaptidão cadastral na Receita Federal juntamente com demais documentos, como a omissão de declarações obrigatórias por vários anos, os débitos fiscais em dívida ativa e as inscrições em cobrança judicial demonstram claramente a ausência de recursos e a inviabilidade econômica da empresa.

Neste sentido, a acumulação de débitos tributários e trabalhistas, já judicializados, evidencia uma situação de insolvência que inviabiliza o cumprimento das despesas processuais.

Não obstante, foram apresentados débitos fiscais e tributários da empresa, o qual evidencia um acúmulo significativo de passivos junto a instituições financeiras e órgãos tributários, como débitos de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), entre outros encargos fiscais (ID n. 6580111).

Portanto, entendo que a empresa se desincumbiu do seu ônus probatório, evidenciando sua hipossuficiência econômica, o que fundamenta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sendo neste sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO – SÚMULA 481 DO STJ - PROVA NOS AUTOS DA INCAPACIDADE – DEMONSTRATIVO DE CONTA – PROVA HÁBIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Nos termos da Súmula 481 do STJ: Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2) Conforme apurado nas provas apresentadas, mormente o extrato de conta, esta encontra-se em situação de vulnerabilidade financeira, viabilizando a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão legal e adequação a interpretação jurisprudencial.
3) Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5001491-26.2021.8.08.0000; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09.08.2023)

Ademais, o fato de a agravante ter efetuado o pagamento das custas processuais no primeiro grau, à época do ajuizamento da ação em 2019 (fls. 124/128 ou págs. 274/255, vol. 01 do arquivo digital), não constitui óbice à concessão do benefício no presente momento.

Isso porque, o art. 99 caput e § 7º do Código de Processo Civil, permite que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado a qualquer tempo, desde que a parte comprove alteração em sua situação financeira, como ocorre no caso em análise, onde restou demonstrado o agravamento das condições econômicas da agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão monocrática objurgada e deferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela agravante.

É como voto.